Tribunal: TJBA
Processo: 0502196-72.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502196-72.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIAO COMERCIO DE PECAS LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS PEREIRA DE ASSIS, GUILHERME GUAITOLINI, LUCIANO DE OLIVEIRA ADOLFO, CAROLINA D AMORIM BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO CONCEDIDO POR OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 490 DO STF. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.

I - Acórdão objeto de Recurso Extraordinário se encontra em dissonância com o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 628.075/RS (Tema 490), no sentido de que: "O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido e concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade."

II – Dessa forma, diante do desacordo da tese firmada no acórdão e o quanto sedimentado no Tema 490 do STF,
em obediência à regra do artigo 1.030, II, e do art. 927, III, ambos do CPC, exerço o juízo positivo de retratação para adequar o acórdão recorrido ao precedente fixado no tema 490 do STF.

III – Destarte,
reconsidero o acórdão anteriormente proferido para dar provimento ao apelo, julgando improcedente a ação.

IV - Juízo de Retratação Positivo. Acórdão reformado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº 0502196-72.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em exercer o
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
, previsto no art. 1.030, II, do CPC, para reconsiderar o acórdão anteriormente proferido para
DAR PROVIMENTO AO APELO
, julgando improcedente a ação.